Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO.
1. Configura-se o crime de falso testemunho a alteração da verdade dos fatos pela compromissada e advertida na forma da lei, com a intenção de prejudicar a correta aplicação da lei penal.
2. O crime de falso testemunho é formal, consumando-se independentemente de o depoimento ter influenciado o resultado do processo.
3. Tendo em vista que as declarações falsas visavam produzir efeito em processo penal, resta configurada a causa de aumento prevista no art. 342, § 1o, do Código Penal.
4. Recurso não provido.